Tribunal: TJDFT
Processo: 0733410-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733410-02.2024.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LARISSA PIRES DE AZEVEDO, MIRIAN SOUSA DE FREITAS, MURILO MUNHOZ DE SOUZA, PRISCILA DE ANDRADE FERNANDES REU: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Aos Autores, em réplica. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Ao final, retornem conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator